Tribunal: TJMT
Processo: 1016574-03.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016574-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE CARVALHO - CPF: 889.881.391-00 (RECORRENTE), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ: 10.197.924/0001-83 (RECORRIDO), RAPHAEL BORSATO NOVELINI - CPF: 418.411.698-11 (ADVOGADO), HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - CPF: 295.177.418-47 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1º VOGAL); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (2ª VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023